Tribunal: TJMT
Processo: 0034012-12.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0034012-12.2015.8.11.0041 – Capital
Apelante: AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso
Apelados: Daniela Carvalho Basto Lima e outro.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Daniela Carvalho Basto Lima e Walberlande Maia Frazão, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais). Ao final, condenou as partes na sucumbência pro rata, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada uma das partes à outra, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, ante a existência de relação associativa. Alega que os fatos deduzidos na inicial não restaram devidamente comprovados. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
Os apelados apresentaram contrarrazões, invocando preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade.
Pois bem. É cediço que o atual Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelos apelados, sob pena de não conhecimento do recurso.
P.I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator